Tribunal: TJSP
Processo: 1015525-40.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF – Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Descabimento da repetição do indébito e do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF – Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Descabimento da repetição do indébito e do arbitramento de indenização por danos morais, por prejudicialidade lógica determinativa - Sentença mantida - Recurso desprovido.